Tribunal: TJDFT
Processo: 0731044-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEVIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso específico dos autos, houve reconhecimento de fraude à execução nos contratos de compra e venda de imóvel realizados entre a agravante e terceira alheia aos autos, declarada sua ineficácia apenas em relação à agravada, razão pela qual a avença continua válida, embora não oponível a esta última, não pertencendo mais os bens à massa falida agravante, não havendo motivos para suspender a execução ou submeter os bens ao juízo falimentar. Assim, inexistente a probabilidade do direito, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. Declarada a fraude à execução, o negócio jurídico não deixa de existir ou perde sua validade, apenas se torna ineficaz nos autos em que foi declarada a fraude e perante seu credor.
3. O contrato de compra e venda dos imóveis objeto da lide só não tem validade perante a agravada, não havendo que se falar em nulidade do contrato ou retorno dos bens à massa falida. Nesse viés, em que pese a decretação da falência da empresa ora agravante, não há que se falar em habilitação do crédito perseguido no cumprimento de sentença na instância primeva perante o Juízo falimentar, tampouco em suspensão do referido feito executivo.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.